Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. COMPRA DIRETA COM O COMPRADOR. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação das requeridas a pagarem à autora indenização por danos materiais no importe de R$ 2.377,99, além do montante de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através do documento de ID 72324073. Contrarrazões apresentadas no ID 71977159 e no ID 71977160.
3. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a autora atribui às requeridas a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. Na inicial, narra a parte ter sido vítima de golpe virtual em razão de suposta falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas. Relata que, em maio de 2024, anunciou, por meio da plataforma digital de vendas ENJOEI, um conjunto de perucas para venda, pelo valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com o fito de obter renda extra. Afirma ainda que, após a realização do anúncio digital, chegaram, em seu WhatsApp e em seu e-mail, mensagens de confirmação de venda do produto anunciado, que teriam sido enviadas pela própria plataforma Enjoei. Acrescenta que, para finalização da venda, o suposto interlocutor da Plataforma Enjoei solicitou o pagamento de diversas taxas que, ao final, totalizaram a quantia de R$ 2.377,99 (dois mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos). Aduz ainda que, ao desconfiar tratar-se de golpe, entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, banco a partir do qual fez todas as transferências, para solicitar a devolução dos valores em questão, o que não ocorreu. Afirma, por fim, que tanto a empresa Enjoei, quanto a instituição de pagamentos STONE, concorreram para o golpe do qual foi vítima. Assim, sustenta ser de responsabilidade das recorridas a reparação pelos danos sofridos, ao argumento de que houve facilitação para ocorrência da fraude.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Outrossim, o fornecedor só não será responsabilizado quando restar provado a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante §3o, I e II, do referido art. 14.
8. É fato incontroverso nos autos, e admitido pela própria recorrente, que realizou tratativas por conversas diretamente com o suposto comprador pelo whatsapp, acerca da venda do produto ofertado, o que contraria os termos e condições para a realização de compras no espaço virtual.
9. Como pontuado na sentença, a parte autora não observou as regras de segurança especificadas na plataforma de e-commerce utilizada, eis que efetuou tratativas com terceiros estranhos à plataforma por meio do aplicativo Whatsapp, impondo-se o reconhecimento da assunção integral do risco em face da situação ocorrida.
10. Pesa ainda contra a recorrente o fato de que, nos comentários do anúncio do produto, fez constar de forma camuflada sua conta no instagram, tentando fazer com que o diálogo que mantinha com o suposto comprador fosse direcionado para fora da Plataforma Enjoei, conforme se verifica no ID 71977117, pág. 11.
11. Desse modo, conclui-se que a recorrente, ao não observar as cláusulas estabelecidas para o uso da plataforma, passando a negociar diretamente com com o comprador, fora da plataforma, agiu com negligência, sem o devido cuidado que lhe é devido, pois as regras contidas no site são claras e determinam que o usuário deve utilizar-se exclusivamente da plataforma na negociação de compra e venda de produtos. Não há dúvidas de que, ao desrespeitar as normas contratuais pré-estabelecidas quanto às regras de segurança, a parte autora contribuiu para os danos sofridos. A fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele oferecido pela plataforma rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer responsabilidade da empresa recorrida (REsp 1880344 SP, Ministra Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 9/3/2021).
12. Dessa forma, sem reparos à sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.